Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-09.2020.8.11.0107
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000528-09.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), Oficial do 1o Ofício Extrajudicial - Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT (EMBARGADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA UBIRATA - MT - CNPJ: 12.595.084/0001-32 (EMBARGADO), OFICIAL DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA UBIRATA (EMBARGADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA UBIRATA - MT - CNPJ: 12.595.084/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANDADO DE SEGURANÇA- EXIG~ENCIA DE OFICIAL DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vademilso Badalotti contra o acórdão de id. 101606984 , em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que, no Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Oficial do 1° Ofício Extrajudicial – Registro de Imóvel – Títulos e Documentos da Comarca de Nova Ubirata/MT, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que existe erro de fato no acórdão embargado, visto que a Câmara deixou de observar o “posicionamento do Ministério Público e entendimento jurisprudencial pátrio, pois o próprio c. Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da Súmula 267 do STF, visto que o incidente de dúvida não impossibilita o manejo do Mandado de Segurança”.

Assevera que “mostra-se inquestionável a presença do direito líquido e certo do Embargante, permitindo-se a impetração de Mandado de Segurança por quem for prejudicado por uma autoridade coatora”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos e a atribuição de efeitos infringentes, de modo a sanar a eventualidade apontada, afastando o erro de fato do julgado, para reconhecer que o manejo do Mandado de Segurança, não necessita de prévio incidente de dúvida, porquanto este não se trata de recurso, afastando-se, assim, a aplicação da regra contida no art. 5o, I, da Lei n.o 12.016/2009.

Parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Vademilso Badalotti contra o acórdão de id. 101606984 , em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que, no Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Oficial do 1° Ofício Extrajudicial – Registro de Imóvel – Títulos e Documentos da Comarca de Nova Ubirata/MT, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolucao do merito, em razao da inadequação da via eleita.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a fundamentação lá exposta é suficientemente clara e foi devidamente fundamentado, e todas as teses foram analisadas de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência, portanto, não há qualquer vício a ser sanado.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJMT - N.U 0016778- 04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É COMO VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022